Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS EXTEMPORÊNOS. IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR) . NATUREZA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC.
2. Rejeita-se a prejudicial de prescrição quando a ação é proposta dentro do prazo de 5 anos previsto no Decreto no 20.910/1932.
3. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade (Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 79).
4. A Gratificação de Atividade de Risco (GAR) remunera o adicional de periculosidade dos Agentes Socioeducativos do Distrito Federal e não pode ser cumulada com o adicional de insalubridade, por ser vedada a cumulação dos dois adicionais com o mesmo fato gerador (Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 79, § 1o).
5. A existência de erro material no dispositivo da sentença impõe sua correção de ofício.
6. Prejudicial do mérito de prescrição rejeitada. Recurso conhecido e não provido.